Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714956-81.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALDOMIRO CANOVA, SEBASTIÃO BRANDOLI DE CHAVES, ÁUREA GONÇALVES DOS SANTOS, ROMEU NOVAK, ILVA FERREIRA DE ANDRADE ABREU, EDILSON GRANDO FORNARI, VALDIR JOSÉ FORNARI MARIN, ELIDE DALCIN, REYNALDO GIURIATTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. OFENSA À COISA JULGADA. 1.Tendo sido reconsiderada a decisão de suspensão pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário 632.212/SP, com esclarecimento de que a suspensão não atinge liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no Judiciário, revoga-se a determinação de suspensão. 2. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à tema que não foi tratado na decisão agravada, por evidente falta de interesse recursal. 3.Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC. 4. A apuração do montante devido depende tão somente de cálculos aritméticos de pouca complexidade, sendo desnecessária a prévia liquidação da sentença proferida na ação civil pública. Precedentes do TJDFT. 5. Os juros de mora, nos casos de perdas em cadernetas de poupança em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1.361.800/SP – recurso repetitivo). 6.C. STJ não só afastou a possibilidade de atualização das diferenças dos expurgos inflacionários pelo índice de remuneração da poupança, como determinou a aplicação dos índices oficiais de correção monetária, adotados por este E. TJDFT, que devem incidir na atualização das quantias devidas. 7.O pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989 ofende a coisa julgada material. Precedentes do TJDFT. 8. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. O recorrente, após indicar a relevância da matéria federal infraconstitucional debatida nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade dos recorridos para o cumprimento de sentença, uma vez que não comprovaram suas filiações ao IDEC. Argumenta, ainda, que os recorridos não estariam contemplados na sentença que lastreia a execução e que, portanto, carecem de título líquido, certo e exigível a amparar-lhes o cumprimento de sentença; b) artigo 240 do CPC, asseverando que o dies a quo para os juros de mora deve ser fixado na data da citação no cumprimento individual de sentença, e não na ação originária; c) artigo 85, §2o, do CPC, porquanto descabida a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença coletiva; d) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, sustentando a necessidade de liquidação de sentença no caso concreto. Pede, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 38305159 - Pág. 36). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1190. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a relevância da matéria federal infraconstitucional discutida na causa. Ademais, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ainda, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029